Tribunal: STF
Processo: ADI 851
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
CONCESSÃO -  A concessão de liminar faz-se a partir da plausibilidade
do  pedido  e do  risco   de  manter-se, com  plena  eficacia,  o ato
normativo  impugnado.  Isto  não  ocorre  quanto  ao  artigo  202  da
Constituição  do Estado  do Rio de  Janeiro, no  que fixa, como prazo
para  o repasse  pelo Estado e  aos municípios  de recursos de origem
tributaria,  o decimo dia  subsequente ao  mes da arrecadação. Optica
diversa  ocorre em relação aos incisos  I, III e V do artigo 225, bem
como  o  paragrafo  único  do  artigo  234  da  referida  Carta,  que
disciplinam   materias   concernentes  aos   interesses   locais  dos
municípios.
              AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
PREJUIZO DO PEDIDO. Os efeitos da concessão da liminar na ação direta
de  inconstitucionalidade, ao contrario do que acontece no tocante ao
provimento  final no sentido  da inconstitucionalidade, não tem cunho
retroativo.  Logo, deferimento  da suspensão  da eficacia pressupoe a
persistencia  da causa de pedir  na data do exame. Prejuizo do pedido
de  concessão de liminar  relativamente ao  paragrafo único do artigo
203  da Constituição do Estado do  Rio de Janeiro, em face ao teor da
Emenda de n. 03 a Carta Federal, no que previsto como condição para o
repasse  de recursos  pelo Estado  aos municípios  o fato  destes não
estarem em débito com o primeiro.::